Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726403-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ERINALDO LOPES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Não há fundamentação legal para nova apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. Ademais, a urgência já foi analisada e afastada pela decisão de id 28269971. Aguarde-se o prazo para resposta do recurso. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator